Tribunal: TJES
Processo: 5000073-55.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-55.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA - EPP
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000073-55.2021.8.08.0064

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA - EPP

JUÍZO DE ORIGEM: IBATIBA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em consórcio e pedido de restituição de valores em que a recorrida alega que não chegou de fato assinar o contrato de consórcio, mas no entanto por medo de multas acabou efetuando o pagamento de um dos boletos oferecidos pela recorrente, mas não obteve o mesmo valor de volta, entrado com ação judicial para restituição dos referidos valores, na qual o juízo
a quo
julgou PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento do valor de R$ 4.319,40 (Quatro mil trezentos e dezenove reais e quarenta centavos) a título de dano material com juros e correção monetária desde a propositura da presente ação, bem como o pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais com juros e correção monetária a partir da presente data. Julgo extinto o presente feito com resolução de mérito nos moldes do art. 487, I do CPC.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à ausência de contratação, mormente porque foi juntado aos autos um contrato em ID 8883828, o qual não possui a devida assinatura da parte autora em qualquer de suas laudas. Além disso, tal modalidade não comporta aceitação tácita, motivo pelo qual torna-se inexistente.

Quanto à restituição imediata dos valores, tenho que em caso de contrato inexistente não há que se falar em “desistência”, condição que implicaria em devolução posterior, nos termos da jurisprudência do E. STJ (REsp n.º 1.119.300/RS), de modo que a devolução imediata do dano material é perfeitamente cabível, como previsto na decisão objurgada.

Finalmente, inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, eis que “[...]
as cobranças indevidas e até a ameaça de protesto gera sempre um abalo psicológico e moral a parte recebe tais ameaças de forma injustificada, haja vista que a honra e o bom nome são tutelas protegidas na presente sociedade
” – ID 9761846 - Pág. 9.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Somado a isto, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:
Enunciado Nº 32
– A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte)
por cento sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)